Tribunal: TJDFT
Processo: 0735138-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES MANTIDOS EM CONTAS BANCÁRIAS DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DO NUMERÁRIO. NÃO COMPROVADA. RESERVA PATRIMONIAL PARA GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROVADA A DESTINAÇÃO DO MONTANTE CONSTRITO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. Em suas razões recursais, o agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada a fim de determinar a impenhorabilidade das quantias penhoradas.
2. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença proferido em ação de despejo e cobrança, no qual se busca a satisfação de crédito no valor total de R$ 32.566,52, atualizado até agosto de 2022. 2.1. Por ocasião do julgamento, em 21/2/2024, dos REsps no 1.677.144/RS e no 1.660.671/RS, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que, “nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários-mínimos é aplicável automaticamente exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial” (Informativo de Jurisprudência no 804). 2.2. Precedente deste Tribunal: “[...] 1. Cuidando de penhora de valores via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. [...].” (07039601420248070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 6/6/2024).
3. No caso concreto, a penhora atingiu valores nas contas bancárias do agravante, consistindo, em tese, em verbas que podem ser penhoradas. 3.1. O recorrente recebeu sua remuneração no dia 05/07/2024 e, no mesmo dia, transferiu a verba para a conta de sua companheira. Na mesma data, ela transferiu, via PIX, o valor de R$ 400,00 para a conta do agravante. O saldo bloqueado de R$ 177,10 refere-se à sobra do pix recebido. 3.2. Portanto, as transações efetivadas pela parte descaracterizam a natureza salarial da verba, eis que, a remuneração salarial foi, em quase sua totalidade, transferida para a conta da companheira para pagamento da fatura do casal, conforme os extratos acostados aos autos. 3.3. Além disso, o agravante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que os valores constritos constituem reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial.
4. Recurso improvido.